Tribunal: STF
Processo: HC 227412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mateus Ghizi de Souza, em favor de Thayani Cristina de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 791.383/SP.



    O impetrante diz que “o Juízo da 2ª Vara de Guaramirim/SC condenou a Paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, negando a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.”



    Alega que “a causa de diminuição de pena foi afastada pelo Juízo sentenciante com base, exclusivamente, nas conversas extraídas do celular da paciente. Isso porque, entendeu o magistrado primevo que as conversas fazem alusão à habitualidade no tráfico de drogas.”



    Pontua que “a outrora defesa técnica da paciente interpôs Recurso de Apelação, objetivando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (Evento nº 140).” O Tribunal manteve íntegra a sentença.



    Assere que, já com novo patrono, o paciente interpôs os recursos excepcionais, igualmente inexitosos.



    Assevera que, “Em 14/10/2022, a Defesa técnica da paciente propôs pedido de Revisão Criminal. No entanto, para a surpresa da Defesa, o 1º Grupo de Câmaras de Direito Criminal ao analisar o requerimento da paciente, ora Revisionante, não conheceu da Revisão Criminal, sob a justificativa de que Thayani Cristina de Souza objetiva revisar os termos da própria condenação.”



    Aduz que “E, não bastasse o imensurável escárnio procedimental, houve inequívoco chancelamento da decisão do E. TJSC pelo Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma).”



    Nesta Corte, o impetrante requer seja reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, a autoridade coatora não é a Sexta Turma do STJ, mas o Ministro Relator, porquanto o paciente deixou de interpor o competente agravo regimental. Conformou-se com a decisão proferida.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Não é só.



    No relato dos fatos, o impetrante deixou de registrar que, em 5.10.2021, impetrou o HC 698.914/SC, perante o STJ, em cujos autos foi proferida decisão da qual extraio os seguintes trechos:



    Com efeito, busca a impetração o redimensionamento da reprimenda imposta à paciente na ação penal em que restou condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que ela adimple os requisitos para a aplicação do redutor referente ao tráfico privilegiado. 



    Ocorre que o Magistrado singular, ao afastar a minorante, afirmou que não merece acolhimento o pleito de incidência da causa legal de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto restou mais do que evidenciado — especialmente nas conversas encontradas no telefone celular com a quebra do sigilo de dados — que a acusada, não obstante primária e de bons antecedentes, fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, além de reabastecer outros vendedores, circunstâncias que vão de encontro com a men legis, a qual, lembro, visa privilegiar o pequeno narcotraficante, isto é, aquele que em algum momento, de forma isolada, incidiu na conduta, e não aos indivíduos que praticam o crime de maneira habitual, como na hipótese (fls. 53/54). 



    Assim, alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas, inviável na via estreita. (www.stj.jus.br)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Como se vê, consta dos autos que “restou mais do que evidenciado — especialmente nas conversas encontradas no telefone celular com a quebra do sigilo de dados — que a acusada, não obstante primária e de bons antecedentes, fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, além de reabastecer outros vendedores.” 



    Comprovada a dedicação da paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente